Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO I e II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO DO COAUTOR. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTE. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU. CRIME COMETIDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO ECONÔMICO EXORBITANTE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PERÍODO DEPURADOR. EFEITOS APENAS SOBRE A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA NA RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, eis que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também dos policiais e da própria confissão do coautor no mesmo sentido das demais provas carreadas. Portanto, afasta-se o pleito absolutório.
4. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na presente hipótese.
5. É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. (STJ. AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando o agente pratica novo crime no curso de liberdade provisória. Precedentes deste E. TJDFT.
7. Quando o prejuízo econômico é exorbitante, ultrapassando o abstratamente previsto para o tipo penal, correta a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, ainda mais quando a vítima não tem o objeto subtraído restituído.
8. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP.
9. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo, a partir da pena mínima em abstrato, salvo em situações nas quais seja apresentada fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
10. A fixação da pena de multa deve sempre se fundamentar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando simetria com a fixação da pena privativa de liberdade.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena dos apelantes, para 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, levando em consideração a utilização da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a contar da previsão da pena mínima contida no tipo penal, em abstrato, para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria.